Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-96.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019571-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (EMBARGANTE), IURI VILAS BOAS - CPF: 435.178.488-16 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), HNK BR HOLDING S.A. - CNPJ: 08.265.794/0001-27 (EMBARGANTE), BRASIL KIRIN PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.783.693/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de valor inferior a 160 UPF/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à possibilidade de soma das CDAs para aferição do limite legal; (ii) à necessidade de manifestação da Fazenda Pública para extinção da execução fiscal; (iii) ao valor do débito considerado; (iv) à aplicação do Tema 1.184 do STF; (v) à exigência de medidas administrativas prévias; e (vi) à extinção ou suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão quanto à soma das CDAs. O acórdão consignou expressamente que o valor total executado supera o limite legal. A alegação configura rediscussão do mérito.

4.

A decisão enfrentou a necessidade de manifestação da Fazenda Pública, concluindo que a Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece faculdade, vedada a extinção de ofício, em consonância com a Súmula 452 do STJ.

5.

O valor considerado foi corretamente fixado com base na UPF/MT vigente à época do ajuizamento.

6.

O acórdão não adotou como fundamento o Tema 1.184 do STF. A controvérsia foi resolvida com base na legislação estadual e na jurisprudência local.

7.

A alegação de ausência de medidas administrativas prévias não integra a causa de pedir recursal e não exige manifestação judicial.

8.

As questões relativas à extinção ou suspensão da exigibilidade do crédito foram expressamente ressalvadas para apreciação pelo juízo de origem.

9.

Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a extinção de execução fiscal de ofício com base em limite de valor (160 UPF) quando a legislação confere faculdade à Fazenda Pública. 3. O parâmetro para aferição de valor mínimo deve observar a legislação vigente à época do ajuizamento da execução."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença que havia extinguido a execução fiscal, sem resolução do mérito, por entender que o valor da causa era inferior a 160 UPFs, determinando o prosseguimento do feito.

A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão por não considerar: (i) a inexistência de reunião das CDAs para apuração do limite legal, vedada a soma de débitos não consolidados; (ii) a desnecessidade de manifestação da Fazenda Pública para extinção de execução fiscal de baixo valor; (iii) o valor atualizado dos débitos, supostamente inferior a 160 UPF/MT; (iv) o fato de a execução ser anterior ao Tema 1.184 do STF; e (v) a ausência de comprovação de medidas administrativas prévias pelo ente público.

Sustenta, ainda, a extinção dos débitos por pagamento ou cancelamento administrativo e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à época do ajuizamento.

Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, alegando que os embargos visam rediscutir o mérito, e requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de o valor ser inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017.

O recurso foi provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor das CDAs totaliza R$ 49.667,37, superior ao limite legal vigente à época, bem como de que a referida lei confere faculdade à Fazenda Pública, sendo vedada a extinção de ofício pelo Judiciário.

Nos embargos de declaração, a parte embargante,
HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.
alega omissão e contradição quanto à impossibilidade de soma das CDAs, à desnecessidade de manifestação da Fazenda Pública, ao valor atualizado do débito, à não observância do Tema 1.184 do STF e à ausência de medidas administrativas prévias. Sustenta, ainda, a extinção ou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração.

Da inexistência de reunião das CDAs para apuração do limite legal

Não há omissão a ser suprida neste ponto. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do valor executado, consignando que o total das Certidões de Dívida Ativa alcança R$ 49.667,37, montante superior ao limite de 160 UPF/MT vigente à época do ajuizamento, que correspondia a R$ 31.297,60. A tese recursal da embargante a respeito da consolidação ou não das CDAs constitui, na verdade, mera rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Da desnecessidade de manifestação da Fazenda Pública para extinção de execução fiscal de baixo valor

A questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017 e na orientação jurisprudencial, inclusive na Súmula 452 do STJ, que a norma estadual confere caráter discricionário à Procuradoria-Geral do Estado. Assim, o Poder Judiciário não pode, de ofício, determinar a extinção da execução fiscal sem pedido expresso da parte exequente. Não há, portanto, omissão nem contradição a ser sanada.

Do valor atualizado dos débitos ser supostamente inferior a 160 UPF/MT

A alegação não encontra respaldo nos autos. O acórdão fixou, com clareza, o parâmetro temporal correto para a aferição do limite legal: o valor da UPF/MT vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, em maio de 2021, que correspondia a R$ 195,61, totalizando o limite de 160 UPF/MT em R$ 31.297,60.

O valor total das CDAs exigidas (R$ 49.667,37) supera esse limite de forma inequívoca. A pretensão de se considerar valor atualizado ou diverso do montante original executado configura inovação incompatível com a via eleita.

Da execução ser anterior ao Tema 1.184 do STF

O acórdão embargado não se fundou no Tema 1.184 do STF como
ratio decidendi
para o provimento do recurso. A decisão foi proferida com base na Lei Estadual nº 10.496/2017 e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da natureza facultativa da norma, de modo que a anterioridade da execução em relação à tese do STF é irrelevante para o deslinde da controvérsia. Inexiste, nesse aspecto, omissão a suprir.

Ademais, o parâmetro de baixo valor abordado pelo Tema 1.184 do STF e previsto na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto às medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal, a questão não integrou a causa de pedir do recurso de apelação nem constituiu fundamento da sentença reformada. Não se exigia, portanto, pronunciamento do acórdão sobre esse ponto. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, mas apenas sobre aquelas necessárias à solução da controvérsia. Assim, não há omissão.

Da extinção dos débitos por pagamento ou cancelamento administrativo e da suspensão da exigibilidade

Tais matérias foram expressamente ressalvadas no acórdão embargado, que consignou que eventual cancelamento dos débitos executados, conforme alegado pela agravada em contrarrazões, deve ser apreciado pelo Juízo
a quo
. Não há, portanto, omissão, mas deliberada remessa da questão ao juízo de origem, competente para apreciar fatos supervenientes em sede de execução.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração opostos com essa finalidade não alteram a substância do julgado, cuja fundamentação é suficiente para fins recursais. Registre-se, para os devidos efeitos, que as matérias tratadas no acórdão envolvem a interpretação da Lei Estadual nº 10.496/2017, do art. 485, VI, do CPC, e da Súmula 452 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026